Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DOENÇA DE LYME. HIPERSENSIBILIDADE INALATÓRIA. NECESSIDADE SUPLEMENTAR. PROVA INCONCUSSA DA ENFERMIDADE E DA ADEQUAÇÃO DO REMÉDIO PARA O TRATAMENTO. AUSÊNCIA. OBJEÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O mandado de segurança é via apropriada e dotada de brevidade capaz de atender casos urgentes de recusa de fornecimento de medicamentos desde que haja prova inconcussa da enfermidade e da adequação do remédio para o tratamento, ou seja, diante de prova pré-constituída que forneça certeza. Todavia, havendo objeção técnica e fundamentada de que o suplemento alimentar pretendido pela impetrante não se aplica ao protocolo clínico da enfermidade relatada, o pleito deve ser formulado em ação de conhecimento que permita a realização de prova, inclusive pericial, para supedanear a condenação ao ente público de fornecê-lo. Na via estreita do mandado de segurança não há lugar para esse tipo de dilação probatória.
2. Segurança denegada.